Tribunal: STF
Processo: Ext 880
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-18
Data de publicação: 2004-03-18

Ementa:
EMENTA: Extradição: inadmissibilidade: extraditando que - por força
 de opção homologada pelo juízo competente - é brasileiro nato
(Const, art. 12, I, c): extinção do processo de extradição,
anteriormente suspenso enquanto pendia a opção da homologação
judicial (MC 70, 25.9.03, DJ 12.3.2004)